Tribunal: TJES
Processo: 5015857-97.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015857-97.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra o Município de Cariacica, os quais visavam à extinção da execução fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor atualizado de R$ 36.694,79. A multa originou-se de processo administrativo instaurado após reclamação de consumidora sobre descontos indevidos em benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se as certidões de dívida ativa são nulas por ausência de elementos essenciais que comprovem a conduta infracional;
(ii) analisar se o processo administrativo violou os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação;
(iii) definir se o Procon possui legitimidade para aplicar penalidades em casos de reclamações individuais de consumidores;
(iv) determinar se o valor da multa administrativa imposta pelo Procon é desproporcional e desarrazoado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Procons possuem legitimidade para impor sanções administrativas, inclusive multas, em casos de infrações individuais às normas do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no poder de polícia administrativa, nos termos do art. 56, I, do CDC e precedentes do STJ e TJES.

4, O processo administrativo foi conduzido de forma regular, garantindo ao Banco BMG S.A. o exercício do contraditório e da ampla defesa, com ciência plena dos atos, participação em audiência de conciliação e apresentação de defesa administrativa, sem comprovação de prejuízo à sua atuação.

5. A certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais, incluindo a devida fundamentação das penalidades aplicadas, não havendo comprovação de nulidade pelo apelante, conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A multa administrativa tem caráter pedagógico e sancionatório, conforme o art. 57 do CDC, sendo fixada com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. No caso, o valor originário da multa (R$ 7.718,67, em 2014) não se mostra excessivo, considerando a condição de grande porte do Banco BMG e sua reincidência em infrações consumeristas, e a atualização até R$ 36.694,79 segue os parâmetros legais.

7. Não se verifica exorbitância ou desproporção na multa aplicada, estando a sanção alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Procons têm legitimidade para aplicar multas administrativas em casos de reclamações individuais, em exercício do poder de polícia e conforme o art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O processo administrativo que respeita o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal é válido, mesmo quando resultante de reclamações individuais de consumidores.

3. A multa administrativa, de caráter pedagógico e sancionatório, é válida quando fixada com observância da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme art. 57 do CDC.

4. A atualização do valor da multa não implica desproporção, desde que respeitados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 56, I, e 57; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 04.08.2015;

TJES, APL 0041175-15.2014.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 26.07.2016;

TJES, APL 0002705-75.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJES 08.07.2016;

TJES, APL 0007348-76.2019.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJES 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA.,
no intuito de reformar a Sentença (ID 8354103) que julgou improcedente os Embargos à Execução promovidos pelo apelante contra o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, no qual pede a extinção da Execução Fiscal.

Outrossim, condenou o Embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 8354111, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG SA.,
no intuito de reformar a Sentença (ID 8354103) que julgou improcedente os Embargos à Execução promovidos pelo apelante contra o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, no qual pede a extinção da Execução Fiscal.

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco BMG S.A., no âmbito da execução fiscal movida pelo Município de Cariacica para cobrança de multa administrativa no valor atualizado de R$ 36.694,79. A execução se originou de processo administrativo no Procon Municipal, decorrente de reclamação de uma consumidora que alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário relacionados a um empréstimo consignado.

O embargante sustenta a nulidade da execução fiscal, alegando violação de princípios constitucionais, como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente devido à ausência de instrução adequada da certidão de dívida ativa e à falta de demonstração do fato gerador. Defende que não houve infração às normas consumeristas, considerando que os descontos não foram comprovados e a penalidade administrativa foi arbitrária e desproporcional. Aponta ainda incompetência do Procon para imposição de penalidades em casos envolvendo obrigações
inter partes
e vícios de desvio de finalidade no ato administrativo.

No mérito, argumenta pela extinção da multa com base na ausência de gravidade da conduta e na inexistência de vantagem econômica. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguido o trâmite processual, a sentença julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. O magistrado concluiu que a sanção foi aplicada de maneira legítima, após regular processo administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Foi reconhecido que o Banco BMG teve ciência do processo administrativo e apresentou defesa e recursos. A alegação de incompetência do Procon para aplicar multas em casos de reclamações individuais foi rejeitada.

A multa foi considerada proporcional e razoável, levando em conta a classificação do Banco BMG como empresa de grande porte, sua receita mensal estimada e a reincidência em infrações consumeristas. O juiz também destacou que os descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora foram comprovados por extratos bancários, sem que o Banco apresentasse contrato que justificasse tais descontos.

Diante disso, o processo foi extinto com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e determinado o prosseguimento da execução fiscal. O Banco foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o
Banco BMG S.A.
interpõe apelo, argumentando, em síntese, que:
(i)
são nulas as certidões de dívida ativa, por ausência de elementos essenciais que comprovem a conduta infracional;
(ii)
o processo administrativo violou os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação do ato administrativo;
(iii)
o Procon é incompetente para aplicar penalidades em casos de natureza individual entre consumidor e fornecedor; e
(iv)
a multa é desproporcional ao fato gerador, vez que não houve prática abusiva ou vantagens econômicas auferidas.

Ao final, pleiteia a exclusão integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução a um valor razoável e proporcional. Requer também a inversão do ônus da sucumbência, caso tenha êxito no recurso.

Pois bem.

De início, quanto à alegação de ilegitimidade do Procon Municipal para a aplicação de penalidades em decorrência de infrações cometidas contra o consumidor, os Procons têm legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive diante de reclamação individual, visto que possuem poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

[...]

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1.
O entendimento do tribunal de origem, de que o procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.
2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia. Atividade administrativa de ordenação. Que
o procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao poder judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na ação civil pública e poder de polícia da administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio poder de polícia do estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.523.117; Proc. 2015/0068785-3; SC; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/08/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2)
O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] (TJES; APL 0041175-15.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/07/2016; DJES 26/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. APLICAÇÃO MULTA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DA MULTA. ART. 1013, § 2º, CPC. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com o STJ: "A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - Atividade administrativa de ordenação -
Que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores"
.(RESP 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015) [...] (TJES; APL 0002705-75.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 27/06/2016; DJES 08/07/2016)

Desta forma, deve ser reconhecida a legitimidade do Procon
para impor a pena de multa, quando verificada transgressão de caráter individual ou coletiva às disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.

O Apelante alega cerceamento de defesa no âmbito administrativo. Porém, compulsando os autos, verifico que ele participou devidamente do processo administrativo instaurado contra ele, comparecendo à audiência de conciliação (pág. 20, ID 8354088), sem, no entanto, levar aos autos cópia do contrato de empréstimo em consignação.

Em seguida, ainda no âmbito administrativo, o Autor/Apelante apresentou defesa, na qual alegou que “não foram identificados descontos no beneficio da requerente em nome desta Instituição Financeira, bem como não há contratos em abertos junto ao BMG para este CPF”.

O órgão administrativo, porém, considerou que na fl. 08 daqueles autos a consumidora trouxe comprovante de desconto realizado em seu prejuízo, conforme pág. 14 do ID 8354088 (ID originário 16343780), o que foi confirmado no processo judicial.

Portanto, conforme reconhecido pelo douto Juízo
a quo
, o autor/apelante teve pleno acesso ao conteúdo do processo administrativo, não tendo sido tolhido de quaisquer meios de defesa e recursos inerentes.

Diferentemente do que alega o Apelante, é possível observar que o título executado preenche os requisitos legais, inclusive quanto a devida fundamentação das penalidades aplicadas, não tendo o Recorrente comprovado qualquer irregularidade nele existente, conforme lhe competia por força do art. 373, I, do CPC.

Destaco que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo Apelado, no patamar original de R$ 7.718,67 (sete mil e setecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos),

em 2014, não se mostra excessivo, estando em harmonia com a proporcionalidade e a razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 – Não tendo a recorrente elidido a presunção de legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, bem como não sendo verificada exorbitância nos valores da coima, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória. 2 – Recurso conhecido, mas não provido
.(Data: 07/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0007348-76.2019.8.08.0011 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Registro
que o valor apenas chegou a R$ 36.694,79 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) em 2022, em razão da atualização da verba.

Ainda, a prática de cobrança indevida e injustificada por instituições bancárias, especialmente quando dirigida a clientes idosos, constitui uma conduta de extrema gravidade, que viola frontalmente os princípios da boa-fé, da transparência e da dignidade do consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação da legitimidade das cobranças, como a não apresentação de contrato que as fundamente, agrava a situação, revelando um desrespeito inaceitável às normas de proteção consumerista e à confiança depositada pelos clientes no sistema financeiro.

As
sim,
a imposição da multa pelo PROCON, no valor originário de R$ 7.718,67 (sete mil e setecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos),

em 2014, mesmo que em um caso individual, amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, a condenação em honorários advocatícios deve ser calculada com base no proveito econômico obtido, o qual, quando existente, possui prioridade sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Tal critério assegura maior precisão e justiça na fixação dos honorários, sendo possível seu reconhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários de sucumbência, estabelecidos em desfavor do Apelante, de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar